Tribunal: STF
Processo: CC 8194
Classe: CC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Conflito negativo de competência. Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu/PR. Ação cuja causa de pedir e o pedido estão atrelados à contratação de empregado pelo regime celetista, conforme estabelecido em lei municipal. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de conflito negativo de competência em que figuram, como suscitante, o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Foz do Iguaçu/PR e, como suscitado, o Tribunal Superior do Trabalho.



    2. Originalmente proposta perante a Justiça do Trabalho no ano de 2014, a petição inicial (evento 3) afirma a existência de vínculo trabalhista iniciado por contratação por prazo determinado do autor, pela Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, em 19.6.2013. Consigna que, durante todo o período contratual, encerrado em 06.2.2014, a relação entre as partes permaneceu regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. Foram veiculados pedidos de horas extras, horas intervalares, adicional noturno, adicional de periculosidade e correspondentes reflexos, além de indenização por dano moral e das multas previstas nos arts. 467 e 477 da CLT.



    3. Nem a referida Fundação nem o Município de Foz de Iguaçu/PR, apontado como responsável subsidiário, suscitaram, nas respectivas contestações (evento 4, fls. 35-42; e evento 5, fls. 11-16), incompetência da Justiça do Trabalho.



    4. Em sentença proferida no processo nº 0000615-34.2014.5.5.09.0095, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu/PR assentou a incompetência material da Justiça Especializada e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, com respaldo nos fundamentos adiante transcritos (evento 7, fls. 11-14; destaques no original):



    “Cabe referir que o Supremo Tribunal Federal, por meio dos precedentes antes citados bem como de outros julgados, vem deixando claro seu entendimento de que a Justiça do Trabalho é incompetente para o julgamento das ações entre Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-administrativa, sendo irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, bem como de que houve período de vínculo anterior ao contrato. Essa Corte é expressa em afirmar que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo, de forma que a ausência de submissão a concurso público não atrai a competência dessa Justiça Especializada.



    Registro que a aparente formalização do contrato havido entre as parte sob as regras da CLT e da Lei 9.601/98 não afasta o caráter especial do vínculo existente entre o trabalhador temporário e a Administração Pública Municipal, tendo em vista tratar-se de categoria própria de contratação, por expressa previsão constitucional (art. 37, IX, CF/88). A vingar a tese de que a irregular contratação do autor sob o regime da CLT e da Lei 9.601/98 atrairia a competência da Justiça do Trabalho, estar-se-ia a chancelar a usurpação de competência do juízo natural para análise da validade de tal contratação, autorizando que as partes elegessem juízo de sua conveniência para julgamento da lide, premiando sua atuação em desacordo com os mandamentos constitucionais.



    (...)



    Partindo dessas premissas, é de se ressaltar que o exame da competência material para apreciação da lide se trata de questão de ordem pública, passível, portanto, de exame ex officio, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos arts. 62; 64, §1º e 337, II e §5º, todos do CPC/2015.



    Destaco que, tratando de matéria relativa à análise de pressuposto processual de validade, a presente decisão é proferida em consonância com o disposto no art. 4º, §2º, da Instrução normativa nº 39 do TST (editava pela Resolução 203, de 15/03/2016, do TST).



    Sendo assim, e em estrita observância à decisão proferida pelo STF na ADI 3.395-MC/DF, impõe-se o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para análise e julgamento da presente lide, tendo em vista que fundada em contrato temporário havido entre a autora e a Administração Pública Municipal, donde advém seu caráter jurídico-administrativo.



    ANTE O EXPOSTO, reconheço a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar os pedidos deduzidos na presente ação, motivo pelo qual determino a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual da comarca de Foz do Iguaçu/PR, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC/2015, restando prejudicada a análise do mérito da demanda.”



    5. Contra essa sentença o autor interpôs recurso ordinário, ao qual foi negado provimento pelo TRT da 9ª Região (evento 10, fls. 79-86).



    6. A parte autora então interpôs recurso de revista, que resultou inadmitido na origem. O agravo de instrumento interposto na sequência contra a decisão de inadmissibilidade (evento 15) foi conhecido e desprovido pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em acórdão, da lavra do Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que recebeu a ementa adiante transcrita (evento 25, fl. 1): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. CONTRATO TEMPORÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO E. STF. DESPROVIMENTO. Não há como ser admitido o processamento do recurso de revista quando não demonstrada a violação literal e direta do art. 114, I, da Constituição Federal. Agravo de instrumento desprovido.”



    7. Recebidos os autos pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, este suscitou o presente conflito negativo de competência.



    8. Dispenso a remessa dos autos ao Procurador-Geral da República, para parecer, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. A teor do art. 102, I, “o”, da Magna Carta, esta Suprema Corte “é titular de competência originária para dirimir o conflito entre juízo estadual de primeira instância e o TST” (CC 7.242, voto do rel. Ministro Eros Grau, j. 18.9.2008, DJE 19.12.2008).



    10. No caso, tal como anotado no relatório, o conflito negativo se dá entre o Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Foz do Iguaçu/PR e o Tribunal Superior do Trabalho, servindo, como pano de fundo ao presente incidente, o decidido na ADI nº 3395, no qual esta Suprema Corte suspendeu cautelarmente interpretação no sentido de que o art. 114, I, da Constituição da República pudesse alcançar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor regido por liame de natureza jurídico-estatutária:



    INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária (ADI 3395 MC/DF, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, j. 05.4.2006, DJ de 10.11.2006, p. 49). 



    11. Examinados os autos, verifico, contudo, que, na espécie, não somente a causa de pedir e o pedido constantes da peça de ingresso têm como pressuposto a existência de relação jurídica regida pela CLT, como a documentação coligida aos autos evidencia que o art. 14 da Lei Municipal nº 4.084/2013, diploma autorizador da criação da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, estabelece (evento 5, fl. 8, sem destaques no original):



    “Art. 14. O Pessoal da Fundação Municipal de Saúde de Foz de Iguaçu será regido pelos dispositivos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, disciplinado Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e demais normas pertinentes.”



     



    12. A carteira de trabalho do autor também demonstra que o vínculo havido entre ele e a Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu foi de natureza celetista. Não há, portanto, no caso em análise, discussão acerca do potencial desvirtuamento de vínculo de natureza diversa do celetista. Em outras palavras, a natureza celetista do liame é dado incontroverso, circunscrito, eventual debate, à validade e aos efeitos da relação de emprego.



    13. Feitas essas anotações, verifico, portanto, que, o Tribunal Superior do Trabalho, apesar do zelo demonstrado, em atenção a precedentes desta Casa desconsiderou, com a devida vênia, peculiaridade do caso concreto, mormente pela circunstância de se tratar de debate a envolver relação jurídica regida pela CLT, cenário que, à luz do texto constitucional (art. 114 da Constituição da República), leva ao reconhecimento de que competente para seu julgamento a especializada Justiça do Trabalho.



    14. Nesse sentido, mutatis mutandis, reporto-me aos seguintes precedentes desta Casa:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIS 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. [...] 4. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 5 .Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. [...] 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 48.399 AgR, de minha relatoria, j. em 30.11.2021, pendente de publicação)



    COMPETÊNCIA JUSTIÇA DO TRABALHO RECLAMAÇÃO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor. (Rcl 42.000 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 07.12.2020)



    15. Em acréscimo, enfatizo que, em decisão proferida nos autos da Rcl nº 26897, enfocada hipótese com contornos similares aos que permeiam este conflito de competência, inclusive com o envolvimento da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, o Ministro Luís Roberto Barroso assentou (destaquei):



    “Ao decidir a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo . 



    Na situação dos autos, porém, não se discute a natureza do vínculo entre o autor da reclamação trabalhista e o Município (que se encontra no polo passivo apenas em razão de sua alegada responsabilidade subsidiária), mas sim entre o contratado e a ora reclamante, pessoa jurídica de direito privado. 



    (...)



    Ademais, a Lei nº 4.084/2013 do Município de Foz do Iguaçu/PR, juntada aos autos (doc. 3), que autorizou a criação da fundação ora reclamante, previu expressamente a incidência do regime celetista de contratação (art. 14), guardando coerência com a personalidade jurídica de direito privado que lhe foi atribuída. 



    Assim, o caso do autos não guarda relação de identidade estrita com o que foi decidido na ADI 3.395-MC, tornando inviável o prosseguimento da reclamação.”



    16. Realço, por derradeiro, que, diante de casos similares ao aqui enfocado, nos conflitos de competência instaurados com base no art. 105, I, “d”, da Constituição da República, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nos mesmos moldes (por exemplo: CC nº 185891/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 09.3.2022; CC nº 185462, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 17.02.2022; e CC nº 178728, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 19.4.2021).



    17. Ante o exposto, nos termos do 957 do CPC, conheço do conflito para declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente causa.



    Transitada em julgado, cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora